Tribunal: TJBA
Processo: 8063599-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063599-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DRILLMINE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PECCI GIOIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PECCI GIOIA

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DE ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. INAPLICABILIDADE À IMPETRANTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DO JULGAMENTO.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INCIDÊNCIA.

recursos conhecidos e não providos
.
Sentença integrada em remessa
NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER
OS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
,
INTEGRANDO A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA